Tribunal: TJBA
Processo: 0000052-97.2009.8.05.0217
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000052-97.2009.8.05.0217 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: EDELCY RIBEIRO DA SILVA Advogado(s): DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como EDEVALDO NUNES DE PAIVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA PENAL E PROCESSO PENAL - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, § 2º, INCISO IV, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO - AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO DEMONSTRADO DE PLANO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 129, § 1º, I, DO CP AFASTADA – TESE CONTROVERSA – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JURI – RECURSO IMPROVIDO. I – CASO EM EXAME 1 – Apelante pronunciado sob imputação do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP, acusado de ter desferido dois golpes de faca, tipo peixeira, nas costas da vítima, a qual foi socorrida e não faleceu por circunstâncias alheias a sua vontade. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 – Tese de ausência de animus necandi na conduta do réu, sob alegação de que “estavam apenas os dois, não houve intervenção de terceiro, não ocorreu nada alheio a vontade do recorrente”, o qual “parou de forma voluntária, e, como réu confesso, deve responder apenas pela lesão corporal”, razão pela qual pleiteia pela desclassificação do delito para o previsto no art. 129, § 1º, I, do CP. III – RAZÕES DE DECIDIR 3 – Na hipótese ventilada pelo recorrente, apenas mediante configuração inequívoca de falta do aludido elemento subjetivo é que pode o julgador singular afastar o caso da apreciação do seu juiz natural, (art. 5.º, XXXVIII, da CF). 4 – Os Laudos Periciais constantes dos autos indicam que a vítima foi atingida por 2 (dois) golpes de faca desferidos pelo ora recorrente, na região das costas, cujo instrumento perfuro-cortante possui tamanho considerável, mediando quase 30 (trinta) centímetros de comprimento, cuja região atingida, a depender do local específico das costas e órgãos afetados, é bastante suscetível de conduzir à morte de qualquer ser humano e muitas vezes indica a intenção de causar o mencionado resultado, havendo sido, inclusive, assinalado na referida prova técnica, que a conduta do acusado “resultou em perigo de vida” ao ofendido. 5 - As declarações da vítima e de sua irmã descrevendo que logo depois dos golpes de faca as pessoas que estavam na rua naquele momento gritaram alertando a todos sobre a referida agressão, conduz a incertezas sobre a dinâmica dos fatos narrados pela defesa, notadamente se o acusado realmente parou de forma voluntária sua conduta, como alegado neste recurso. 6 – O provimento recursal derivaria de farta comprovação da ausência do animus necandi. Entretanto, por não terem sido demonstrada de plano, tal arguição defensiva deverá ser analisada pelo conselho de sentença. IV – DISPOSITIVO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO IMPROVIDO. PROCESSO Nº. 0000052-97.2009.8.05.0217 – CHORROCHO RELATOR: DES. ESERVAL ROCHA. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução nº. 0000052-97.2009.8.05.0217, da Comarca de Chorrochó, sendo Recorrente EDELCY RIBEIRO DA SILVA e Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal – Primeira Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em negar provimento ao presente recurso, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Sala das Sessões, data constante da certidão de julgamento eletrônica. Presidente Des. Eserval Rocha Relator